Tribunal: STF
Processo: Rcl 40462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Joseli de Castro contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – Deecrim 9ª RAJ/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 26.
    No curso da execução da pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, a Defesa formulou pedido de livramento condicional. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, a magistrada de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico e, ato contínuo, indeferiu o benefício pleiteado. 
    Argumenta a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Sustenta ainda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional. Aponta que ‘a unidade prisional emitiu parecer final desfavorável ao livramento condicional, contradizendo todas as avaliações realizadas pelos diferentes profissionais’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de livramento condicional em favor da Reclamante. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 26, que se diz afrontado: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Ao exame dos autos, verifico a ausência de estrita aderência entre a situação fática retratada e o conteúdo do paradigma de controle, a inviabilizar, de igual forma, o conhecimento da reclamação. A presente reclamação objetiva a apreciação do benefício de livramento condicional, enquanto a Súmula Vinculante nº 26 diz com a possibilidade de realização de exame criminológico para a progressão de regime.
    Nessa linha, ‘o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão submetida à apreciação da Corte na ação, vale dizer, concessão do benefício de livramento condicional’ (Rcl 27.550-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.02.2018); e ‘A parte reclamante pretende a concessão de livramento condicional sem a necessidade de realização de exame criminológico, matéria estranha à súmula vinculante 26’ (Rcl 21.349/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.11.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora